Tribunal: TCU
Processo: 014.050/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1932/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação e apensar o presente processo ao TC Processo 013.474/2022-7 , para análise em conjunto, dando-se ciência desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 014.050/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Janaína Pontes Cerqueira (14375/OAB-BA), representando Paulo Roberto Galvão da Rocha. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.